Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRISÃO ILEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO POR MANDADO EM ABERTO COM PRISÃO JÁ REVOGADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1.É objetiva a responsabilidade civil do Estado, com base na teoria do risco administrativo. Deve-se provar apenas o liame causal entre a ação do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o que ocorreu no caso concreto com a prisão ilegal, pois o mandado de prisão estava em aberto, em razão de não ter sido dado a sua baixa no Sistema do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual fora preso.
2.O dano moral envolvendo prisão ilegal é in re ipsa e, portanto, se extrai pela só verificação da conduta. Dano moral fixado com razoabilidade.
3.Assim, atento aos sobreditos critérios de indenização e à vedação do enriquecimento sem causa da vítima e, ainda, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, mantenho o valor já fixado.
4.Sentença mantida.
5.Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001442-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO NASCIMENTO SILVA - CPF: 000.239.501-02 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022